Tribunal: TJDFT
Processo: 0733232-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733232-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Humberto Ferreira Marques Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Ferreira Marques contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0719568-20.2022.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39896796), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator